Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-67.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807970-67.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DARCI JOSE LERMEN, ESTADO DO PARÁ, HELDER ZAHLUTH BARBALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DETERMINANDO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À VIDA E SAÚDE DE PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTE
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA E RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO DIRECIONADA CONFORME A TESE FIXADA NO
TEMA 793 DO STF
.
-
DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente necessitando de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, para implantação de marca passo.

2.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, sendo Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855178/SE (
Tema 793
),
reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde. A inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

4.

O referido Tema estabeleceu um
sistema de colaboração
entre os entes públicos, havendo duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes, por uma questão de proximidade à população, e de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

4.
Apelação Conhecida, porém, improvida.

5. Sentença confirmada por Remessa Necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária e Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0807970-67.2019.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com esteio no
arts. 1.009 e seguintes
do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
Ministério Púbico Estadual
, em interesse de
MARIA JOSÉ FRAZÃO SILVA
, julgou procedente a demanda para determinar ao ente municipal o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário à manutenção da saúde da paciente.

Em síntese,
consta dos autos que a paciente idosa, portadora de Bradicardia Sinusal, se encontrava internada
no HGP aguardando transferência para Belém para implantação de marcapasso, requisitado em caráter de urgência, com classificação de risco em Prioridade 0, de necessidade de atendimento imediato.

Apesar de terem sido enviados ofícios para a SEMSA e a Central de Leitos, recomendando o atendimento da paciente, o ente municipal e o Estado do Pará mantiveram-se inertes.

Em vistas disso, o
juízo de piso, deferiu a tutela provisória de urgência, para que fosse providenciado o tratamento em 72 horas.

Permanecendo sem cumprimento a obrigação, foi determinado o bloqueio de R$80.500,00 das contas bancárias do Estado do Pará e do Município de Parauapebas. Contudo, após o Município informar o cumprimento, foi determinado o desbloqueio da quantia.

Em sentença foram confirmados os efeitos da tutela deferida, julgando procedente o pedido da inicial, e direcionando o cumprimento ao Município de Parauapebas, com base no Tema 793 do STF.

Da decisão, foi interposta a presente Apelação Cível insurgindo preliminarmente quanto a perda superveniente do interesse de agir, eis que o procedimento cirúrgico foi realizado antes do provimento de mérito.

Em mérito, alega que nunca descumpriu com sua obrigação, pois sempre que não há tratamento no município transfere o paciente, por meio de cadastro na central de regulação de leitos do Estado, bem como encaminha para o registro do Tratamento Fora de Domicílio, realizando todos os procedimentos cabíveis a fim de fornecer o tratamento médico adequado ao quadro clinico da paciente, e que este teria adimplido com sua obrigação e informa ser do Estado do Pará o cabimento da realização do tratamento requerido.

Neste ponto, sustenta ter violado o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, na medida que o Judiciário impôs uma obrigação de um ente da federação a outro ente absolutamente incompetente.

Teceu comentários quanto ao princípio da reserva do possível; o comprometimento do orçamento municipal; e o não cabimento de aplicação de multa nas ações de obrigações contra o poder público.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Apresentadas contrarrazões (ID. 5034237), o Ministério Público Estadual refutou as alegações recursais, afirmando que o tratamento de saúde da paciente somente foi cumprido por conta da determinação judicial.

Aduz que o pedido do autos está dentro dos procedimentos regulados pelo SUS, não fugindo à reserva do possível argumentada, bem como, não cabe alegar ausência de capacidade financeira para se imiscuir do dever de garantia a saúde.

Entre outros argumentos, pugnou o não provimento da apelação interposta.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de piso. (ID. 5287387)

Vieram os autos conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Igualmente,
recebo a remessa necessária, uma
vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Pois bem. A norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Destarte, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, contudo, o suporte financeiro é direcionado em razão da atribuição e capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo de um ente específico, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,
de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades
de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo, não há como colher a tese de incorreção da decisão que direcionou o suporte financeiro à responsabilidade do Município de Parauapebas.

Dito isso, afasta-se igualmente a alegação do apelante quanto a afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, pois conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário pode e deve determinar a implementação de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou controle de mérito do ato administrativo.

Sobre a questão, vejamos:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Consoante a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário

possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a

concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas

quando houver omissão da administração pública, o que não

configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Por fim, relevo ainda que n
ão há que se falar em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro elementos capazes de modificar a decisão de piso.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Sentença mantida em
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021